Tribunal: TJDFT
Processo: 0005912-08.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Verificada a existência de omissão e obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC).

3. Por se tratar de responsabilidade decorrente de relação jurídica negocial, os juros relativos à indenização por danos morais têm como termo inicial a data da constituição do devedor em mora, ou seja, a data da citação (art. 240 do Código de Processo Civil).

4. Em relação ao acréscimo de correção monetária, convém ressaltar que se trata de mera reposição do valor da moeda, reflexo da inflação do período. Assim, seu acréscimo deve ocorrer desde a data da fixação, no caso, a data do acórdão.

5. Diante da impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pela parte, os honorários de advogado devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.